Tribunal: TJDFT
Processo: 0702953-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702953-16.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISETE TORRES AGRAVADO: ISABEL MARTA DE SALES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marisete Torres em face da r. decisão (ID 78079698) que, nos Autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Isabel Marta de Sales Ferreira, não conheceu da impugnação. Nas razões recursais (ID 78079697), a Agravante se insurge contra a decisão que determinou a penhora de 10% (dez por cento) da sua remuneração líquida, bem como quanto à expedição de termo de penhora para fins de averbação da execução em curso na matrícula do imóvel dela. Devidamente Intimada, a Agravante se manifestou quanto à intempestividade e à inovação recursal (ID 78210553). É o breve relatório. Decido O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em virtude da intempestividade. A decisão agravada (ID 229095131), qual seja, a que determinou a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos da parte devedora, foi proferida em 14/3/2025 e disponibilizada no DJe em 18/3/2025 (ID 229378439). Na aba expedientes, observa-se que o sistema registrou ciência, em 19/3/2025, e a devedora, a despeito de ter advogado devidamente constituído nos autos, não recorreu no prazo adequado. O presente Agravo de Instrumento foi protocolizado em 3/11/2025 (ID 78079695), quase oito meses após prolatada a decisão impugnada, cujo prazo recursal se inicia não da efetivação dos descontos pelo órgão empregador, mas da data da decisão desfavorável à devedora. No que tange ao segundo ponto – expedição do termo de penhora (ID 254144897), o tema sequer foi submetido ao juízo de origem, razão pela qual não pode ser examinada, sob consequência de supressão de instância. Nesse contexto, mostra-se inviável o conhecimento do Agravo. Confiram-se os seguintes precedentes, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da intempestividade e da inovação recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator